Tribunal: TJDFT
Processo: 0750130-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MARIA EUNICE DE SOUZA AGRAVADO: ISRAEL FONTINELE LOPES DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIA EUNICE DE SOUZA contra a decisão ID origem 177543639, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006057-44.2014.8.07.0011, movido em desfavor de ISRAEL FONTINELE LOPES, ora agravado. Nas razões recursais, a agravante alega ser beneficiária da gratuidade da justiça. Ocorre que, em uma consulta breve aos autos de origem, própria desse momento processual, não localizei o pronunciamento judicial que lhe concedeu a benesse. Diante disso, intime-se a agravante para que comprove ser beneficiária da gratuidade da justiça – mediante indicação do ID da decisão do Juízo de origem – ou recolha o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator